Tribunal: TJSP
Processo: 0003815-35.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003815-35.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante IGOR
MONTEIRO DE ARAUJO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para: (i) afastar a anotação de falta disciplinar de
natureza grave do prontuário do reeducando e, consequentemente, a perda de
1/3 (um terço) dos dias remidos; e (ii) determinar a elaboração de novo cálculo
de penas para fins de benefícios execucionais, considerando-se os dias remidos
revogados como tempo de pena efetivamente cumprida, nos termos do artigo
128 da Lei de Execução Penal. Consideraram, desde já, prequestionadas as
matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003815-35.2020.8.26.0509 -Voto no 36.333
2
Agravo em Execução no 0003815-35.2020.8.26.0509
Comarca de Araçatuba
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.333
Agravo
em
execução

Livramento
condicional

Cometimento de novo delito durante o período de prova
Recurso objetivando afastar o reconhecimento da falta
disciplinar de natureza grave, por ausência de previsão
legal
Admissibilidade - Descabido o reconhecimento do
descumprimento
da
condição
que
foi
imposta
ao
reeducando como sendo falta disciplinar de natureza
grave, por falta de amparo legal - Artigos 50 e 52, caput,
ambos da Lei de Execução Penal, descrevem um rol
taxativo de condutas tidas como infrações graves, dentre
as quais não se encontra a conduta praticada pelo
reeducando, consistente na prática de crime doloso
durante o período de prova do livramento condicional

Necessário
o
afastamento
desta
anotação
de
falta
disciplinar de natureza grave do prontuário do reeducando
e, consequentemente, da perda de 1/3 (um terço) dos
dias remidos, devendo o Juízo das Execuções elaborar
novo cálculo de penas para fins de benefícios
execucionais, considerando-se os dias remidos revogados
como
tempo
de
pena
efetivamente
cumprida
pelo
sentenciado, nos termos do artigo 128 da Lei de Execução
Penal. Recurso provido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Igor Monteiro de Araújo, nos autos da Execução no
0005700-38.2017.8.26.0041, em trâmite perante o Departamento
Estadual de Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba 2a Região

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003815-35.2020.8.26.0509 -Voto no 36.333
3
Administrativa Judiciária, contra a r. decisão que reconheceu a prática de
infração disciplinar de natureza grave pelo sentenciado durante o período
de prova do livramento condicional e determinou a perda de 1/3 (um
terço) dos dias remidos (fls. 15/17).
Irresignado,
recorre.
Sob
a
alegação
de
ausência de previsão legal, postula o afastamento do reconhecimento da
falta disciplinar de natureza consistente em cometimento de novo delito
durante o período de prova de livramento condicional anteriormente
concedido.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o MM.
Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a douta Procuradoria Geral
da Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
Com efeito, descabe o reconhecimento da
prática de novo delito durante o curso do livramento condicional como
falta disciplinar de natureza grave, por absoluta falta de amparo legal.
Os artigos 50 e 52, ambos da Lei de Execução
Penal, descrevem um rol taxativo de condutas tidas como infrações
graves, dentre as quais não se encontra a conduta praticada pelo
reeducando, consistente na prática de crime doloso durante o período de
prova do livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003815-35.2020.8.26.0509 -Voto no 36.333
4
A propósito, julgado recente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO.
DECRETO
N.
7.873/2012.
INDEFERIMENTO.
REQUISITO
SUBJETIVO
NÃO
PREENCHIDO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES.CONDUTA NÃO
PREVISTA COMO FALTA GRAVE NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior,
para a análise do pedido de indulto ou de comutação
de penas, o magistrado deve restringir-se ao exame do
preenchimento dos requisitos previstos no decreto
presidencial, no caso, o Decreto n. 7.873/2012, uma
vez que os pressupostos para a concessão da benesse
são da competência privativa do Presidente da República.
2. O art. 3o do Decreto n. 7.873/2012 prevê que
apenas falta disciplinar de natureza grave prevista
na Lei de Execução Penal cometida nos 12 (doze) meses
anteriores à data de publicação do decreto pode
obstar a concessão do indulto.
3. O descumprimento das condições impostas para o
livramento condicional não pode ser invocado para
impedir a concessão do indulto, a título de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003815-35.2020.8.26.0509 -Voto no 36.333
5
preenchimento do requisito subjetivo, porque não
encontra previsão no art. 50 da Lei de Execuções
Penais, o qual elenca de forma taxativa as faltas
graves.
4. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do
habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e concedeu a ordem de ofício para
determinar que o pedido de indulto seja novamente
analisado pelo Juízo da execução, afastado o óbice
quanto ao reconhecimento de falta grave por descumprimento das condições do livramento condicional.
5. Agravo regimental do Ministério Público Federal
desprovido.”1 (g.n.)
“DIREITOS PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO.
DECRETO N. 8.172/2013.
REQUISITO SUBJETIVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NOVO
DELITO COMETIDO DURANTE O PERÍODO DE PROVA. CONDUTA
NÃO PREVISTA COMO FALTA GRAVE NA LEI DE EXECUÇÃO
PENAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Decreto Presidencial n. 8.172/2013 exige, como
único requisito subjetivo, o não cometimento de falta
disciplinar
de
natureza
grave,
exaustivamente
1 - AgRg no HC 537.982/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003815-35.2020.8.26.0509 -Voto no 36.333
6
definida na Lei de Execução Penal (arts. 50 e 52 da
LEP), em cujo rol não se encontra tipificado o
descumprimento
das
condições
do
livramento
condicional.
2. "A prática de fato definido como crime durante o
livramento condicional tem consequências próprias
previstas no Código Penal e na Lei de Execuções
Penais, as quais não se confundem com os consectários
legais da falta grave praticada por aquele que está
inserto no sistema progressivo de cumprimento de
pena" (REsp.
1.101.461/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, DJe 19/02/2013).
3. Agravo regimental desprovido.”2 (g.n.)
Destarte, haverá de ser afastada do prontuário
do reeducando a anotação de falta disciplinar de natureza grave e,
consequentemente, a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos imposta
na sentença, devendo o Juízo das Execuções elaborar novo cálculo de
penas do agravante para fins de benefícios execucionais, considerando-se
os dias remidos revogados como tempo de pena efetivamente cumprida,
nos termos do artigo 128 da Lei de Execução Penal.
3. Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso para: (i) afastar a anotação de falta disciplinar de natureza grave
do prontuário do reeducando e, consequentemente, a perda de 1/3 (um
2 - AgRg no REsp 1794850/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003815-35.2020.8.26.0509 -Voto no 36.333
7
terço) dos dias remidos; e (ii) determinar a elaboração de novo cálculo
de penas para fins de benefícios execucionais, considerando-se os dias
remidos revogados como tempo de pena efetivamente cumprida, nos
termos do artigo 128 da Lei de Execução Penal. Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se
incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator